Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO INTERNO COM JUÍZO CRIMINAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. “Não obstante o artigo 103 da LEP preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público” (Acórdão 1213623, 07181245720198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, embora o agravante tenha emprego no Distrito Federal, a ausência de vaga e a superlotação do Sistema Prisional do DF justificam o recambiamento do interno para a Comarca de Boa Vista/RR, local em que situado o Juízo Processante.
3. Recurso conhecido e improvido.